Tribunal: TJES
Processo: 5010201-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010201-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO MATTIUZZI FILHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI NÃO APRESENTADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5010201-28.2023.8.08.0012

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: PEDRO MATTIUZZI FILHO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6596062).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

a sentença deve ser reformada;
b)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
c
)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d
)
que o TOI é válido;
e
)
que inexiste a possibilidade de danos morais ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o suposto débito imputado
ao recorrido
é devido e, em caso negativo,

se tal situação enseja a declaração de inexigibilidade do débito cobrado e
indenização a título de danos morais.

Foi prolatada sentença pelo juízo de piso, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos (R$ 4.183,04), bem como determinando a religação de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, além da condenação da parte recorrente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais
.

Entrementes, ao analisar detidamente os autos em comento, entendo que a sentença de origem dever ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque a parte recorrente sequer colacionou aos autos o indigitado Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), não comprovando, dessa forma, a ocorrência de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica do recorrido e, consequentemente, a regularidade da dívida, a fim de justificar eventual suspensão no fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido. Vejamos:

Entretanto, a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inc. II, do CPC), uma vez que não acostou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Logo, não demonstrado os fundamentos para a cobrança questionada pelo autor, bem como a retirada da unidade consumidora, o que, em princípio, torna os fatos alegados na inicial incontroversos, nos termos do art. 341, caput, do CPC.

Com efeito, além da ré não comprovar que a cobrança corresponde ao consumo de energia efetivamente usufruído pela unidade usuária, que destoava da normalidade, não apresenta qualquer apuração para recuperação de consumo.

Segundo o disposto no art. 129, caput e §1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária do serviço deve compor um conjunto de evidências para a fiel caracterização da irregularidade, quando houver, como fotografias, vídeos, laudo de avaliação do histórico de consumo, perícia, dentre outros, cujas medidas não foram comprovadas nos autos.

Dessa forma, o pleito declaratório de inexigibilidade do débito e religação da unidade consumidora do autor é medida que se impõe, haja vista a insubsistência do procedimento administrativo de caracterização da irregularidade e da recuperação da receita.

Quanto ao pleito indenizatório, tenho que restou configurado o dano moral e o dever de indenizar da ré, ante a ilegítima suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em virtude da cobrança indevida por consumo irregular (art. 14 do CDC).

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades apontadas, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço da parte recorrente. Assim, a declaração de nulidade do débito imputado ao recorrido e a determinação do restabelecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido é medida impositiva, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso em questão foi muito além do mero aborrecimento, salientando-se que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interporto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)